Tribunal: TJMT
Processo: 1016041-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016041-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
AGRAVADO: CHRISTINE KETILLEN DE SOUZA ALMEIDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de mesma denominação, nos autos da Ação Ordinária de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000504-75.2017.8.11.0045, que deferiu a antecipação da tutela e determinou ao Agravante o restabelecimento da pensão por morte, em benefício da Agravada Christine Ketillen De Souza Almeida, até que esta complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, pelo fato de ser estudante universitária.
O Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão impugnada violou, expressamente, o que dispõe a Lei Municipal n. 2.697/2017, legislação de regência do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos de Lucas do Rio Verde, e que é gerido pelo Instituto ora Agravante, ao dispor que o benefício previdenciário cessará para o “filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao atingir a maioridade civil, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave que os tornem relativamente incapazes, assim declarados judicialmente”.
Diz, também, que o entendimento do Juízo a quo violou a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que determina o pagamento do benefício até os 21 anos de idade.
Argumenta que o Juízo recorrido, ao deferir a antecipação da tutela, exerceu função legislativa, ao criar uma hipótese de extensão do benefício previdenciário não permitido em lei.
Defende que a Lei Municipal n. 2.697/2017, que regulamenta o tema, por não ter sido declarada inconstitucional pelo Juízo, continua hígida e plenamente eficaz.
Nesse contexto, postula a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão invectivada.
É o que merece registro. Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Entendo, a princípio, que não assiste razão ao Recorrente.
Embora a legislação municipal preveja que o benefício previdenciário cessará para o filho que atingir a maioridade, não há desconsiderar o que estabelece o art. 205 da Carta Magna, ao dispor que a educação é direito de todos e obrigação do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, porque visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, notadamente o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Do mesmo modo, assinala o art. 227 da CRFB ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Ademais, é inquestionável consistir a Educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo 5o, § 1o, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.
A educação ética é um dos pilares fundamentais para a formação global dos homens, essencial para a solução dos conflitos do século atual. Com efeito, o conceito de educação a ser utilizado é aquele que seja mais completo, em relação ao desenvolvimento de todas as potencialidades do homem. Desse modo, a educação deve possibilitar ao homem desenvolver suas habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento, logo, é indiscutível a importância da garantia à educação a todos os indivíduos.
De igual modo é o regramento processual civil, na medida que o artigo 8o do CPC estabelece a necessidade de o julgador aplicar as normas para assegurar os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
Nessa trilha, a decisão invectivada baseia-se, especialmente, na dignidade da pessoa humana, e encontra seu alicerce, em tese, no ordenamento jurídico constitucional, notadamente na lei federal lá citada, de modo que negar o restabelecimento da pensão por morte, no caso concreto, viola, a princípio, aquele princípio constitucional e obsta o acesso ao direito fundamental à educação.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo ao Recurso Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde, e mantenho incólume a decisão vergastada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.